Tribunal: TJSP
Processo: 1018315-35.2024.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com nulidade de acordo extrajudicial e indenização por danos materiais, morais e estéticos. Clínica odontológica. Tratamento dentário. Sentença de parcial procedência. Irresignação da autora. Cerceamento de defesa. A prova documental produzida admite o julgamento antecipado da demanda. Desnecessidade de se produzir provas

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com nulidade de acordo extrajudicial e indenização por danos materiais, morais e estéticos. Clínica odontológica. Tratamento dentário. Sentença de parcial procedência. Irresignação da autora. Cerceamento de defesa. A prova documental produzida admite o julgamento antecipado da demanda. Desnecessidade de se produzir provas diversas. Cerceamento de defesa inocorrente. Decisão surpresa. A sentença foi proferida com base em fatos e provas amplamente debatidos entre as partes. Não ocorrência de decisão surpresa Preliminares rejeitadas. Acordo extrajudicial firmado ao qual a autora aderiu de forma lícita, livre e consciente, comprometendo-se a pagar valor inferior ao contratado originariamente. Ausência de prova de vício de consentimento ou de violação à boa-fé objetiva. A autora compareceu espontaneamente à clínica e celebrou contrato de cartão de crédito com a LUIZACRED para pagamento do tratamento odontológico. Inexistência de vínculo contratual entre a clínica odontológica e a LUIZACRED para este fim. Ausência de responsabilidade dessa pessoa jurídica, porquanto praticou atos concernentes à sua atividade empresarial e dentro dos limites estabelecidos pela própria autora, que voluntariamente procurou por seus serviços. Recurso não provido, com majoração dos honorários.